Tribunal: STF
Processo: HC 194034
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INEXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     



    I – O art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido.